Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-17.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002341-17.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURI BUENO COELHO - CPF: 716.588.711-38 (APELANTE), BRUNNO MARTINS BARBOSA VIANA - CPF: 012.646.702-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO FERRER GREGORIO - CPF: 651.558.581-00 (VÍTIMA), CRISTIANA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E POLICIAIS. PROVA ORAL FIRME E COERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e corrupção ativa (art. 333 do CP). O recurso busca a absolvição sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para manter a condenação pelos crimes de ameaça e corrupção ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral colhida em juízo é harmônica e converge no sentido de que o réu ameaçou a vítima com um facão, proferindo palavras intimidatórias, o que caracteriza o crime de ameaça, de natureza formal.

4.

Depoimentos de testemunha presencial e de policiais militares confirmam a narrativa da vítima, demonstrando que ela se encontrava em pânico e procurou imediatamente auxílio da autoridade policial.

5.

Quanto ao crime de corrupção ativa, restou provado que o réu ofereceu vantagem indevida aos policiais para que não registrassem a ocorrência nem o conduzissem à delegacia, conduta que configura o delito independentemente de aceitação.

6.

Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados prova idônea e suficiente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7.

Ausência de qualquer elemento que indique má-fé ou interesse espúrio dos agentes públicos em prejudicar o acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e policiais militares, constitui prova suficiente para sustentar condenação por crime de ameaça.

2.

O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, sendo irrelevante a aceitação.

3.

Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando harmônicos com as demais provas e sem indícios de parcialidade, são idôneos para fundamentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 333.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002548-71.2020.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.07.2025; STJ, AgRg no HC no 884.065/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de

apelação criminal
interposto por
Mauri Bueno Coelho
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1002341-17.2024.8.11.0015, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática das condutas tipificadas nos
artigos 147 e 333, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (id. 293812018), o apelante postula a sua
absolvição
em relação aos delitos pelos quais foi condenado, aduzindo, em síntese, a ocorrência de
insuficiência probatória
para sustentar a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 293812023), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA ORAL FIRME E COERENTE. PELO

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Mauri Bueno Coelho
, lhe imputando a prática dos crimes
de ameaça e corrupção ativa,
pois, segundo a exordial acusatória, no dia 04/02/2024, na cidade de Sinop/MT, o acusado teria
ameaçado, por gestos, causar mal injusto e grave à vítima Marcos Roberto Ferrer Gregório
. Consta ainda que, no mesmo dia, durante sua condução para as dependências da Delegacia de Polícia,
o acusado teria prometido vantagem indevida a funcionários públicos
para que omitissem ato de ofício.

Narra a denúncia que o acusado se dirigiu à residência da vítima, localizada no bairro Chácara Sombra da Mata, em Santa Carmem/MT, empunhando uma arma branca (facão), com o intuito de intimidá-la, por supostamente ter sido acusado de furtar objetos da casa do ofendido. Ao chegar na residência, iniciou abordagem agressiva, empunhando o facão, questionando a vítima acerca da alegação de que havia lhe furtado, tendo inclusive destruído a tramela da porta da casa. Uma vizinha chegou ao local e tentou dissuadir o imputado, oportunidade em que a vítima se trancou em sua casa e conseguiu fugir. Em seguida, o acusado teria destruído a horta da vítima e evadido do local.

A vítima, sentindo amedrontada, dirigiu-se à base da Polícia Militar para registrar Boletim de Ocorrência, oferecendo representação criminal contra o implicado. Os policiais militares realizaram diligências e encontraram o acusado próximo a um posto fiscal. Na revista pessoal, não foi encontrado o facão utilizado para ameaçar a vítima. Durante o deslocamento para a Delegacia de Polícia, o denunciado teria prometido vantagem indevida aos agentes de segurança pública, declarando
: "VAMOS ACERTAR ESSA SITUAÇÃO AQUI, EU VOU DAR UM DINHEIRINHO PRA VOCÊS"
(id. 293811932).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação de Mauri Bueno Coelho nos termos da denúncia, e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I –
Do pleito absolutório

Malgrado manifeste irresignação quanto ao respeitável
decisum
de primeiro grau,
não há como acolher
a pretensão absolutória deduzida em sede recursal, fundada na alegada insuficiência de provas para a condenação.

Veja-se.

A
materialidade
e a
autoria
dos delitos de ameaça e corrupção ativa restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual, sobretudo pela prisão em flagrante delito, pelo Boletim de Ocorrência, termo de representação criminal firmado pela vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais.

Quanto ao delito de ameaça
, as provas produzidas em juízo são robustas e convergentes no sentido de que o apelante efetivamente ameaçou a vítima Marcos Roberto Ferrer Gregório, empunhando um facão e proferindo palavras intimidatórias.

A vítima
Marcos Roberto Ferrer Gregório
, ouvida em juízo, narrou o episódio afirmando que o acusado chegou
"quietinho" em sua chácara, saltou da bicicleta e começou a desferir golpes de facão tentando atingi-lo
, momento em que correu para se esconder dentro de casa. Relatou ainda que uma vizinha interferiu em seu favor, distraindo o réu por tempo suficiente para que conseguisse fugir e se esconder no mato. Indagado pelo órgão de acusação, confirmou que o réu o xingou, dizendo que a vítima estava acusando-o de ter roubado uma caixa de som.

Corroborando a versão da vítima, a testemunha
Kliciane de Sousa Silva
, afirmou em juízo que estava estendendo roupa quando ouviu gritos vindos do vizinho, vendo a vítima entrando em casa e o réu a chamando para fora. Declarou que tentou intervir, pedindo para o acusado parar com aquela confusão, momento em que a vítima conseguiu fugir. Questionada pelo órgão de acusação se o réu ameaçava a vítima enquanto empunhava o facão, respondeu afirmativamente, declarando que
"ele falava, eu não lembro exatamente as palavras, mas era de ameaça sim, não lembro quais eram, chamava né, vem aqui que eu vou te pegar, essas coisas"
.

Por seu turno, o policial militar
Brunno Martins Barbosa Viana
declarou, em seu depoimento judicial, que se encontrava lavrando a ocorrência de um acidente de trânsito quando a vítima se aproximou em visível estado de aflição, com as vestes sujas de barro, afirmando ter sido ameaçada pelo acusado, o qual portava um facão. Afirmou ainda que a vítima estava em situação de pânico.

Da mesma forma, o policial militar
Rafael de Souza Matos
narrou que a vítima compareceu pedindo socorro, relatando que havia sido ameaçada por um homem com um facão.

Ressalte-se que o crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que o agente profere a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intimidação da vítima. No caso em tela, restou demonstrado que o apelante, empunhando um facão, proferiu ameaças contra a vítima, causando-lhe temor, tanto que esta procurou a polícia e representou criminalmente contra o ofensor, de modo que não há em se falar em absolvição por anemia probatória.

Quanto
ao crime de corrupção ativa
,
as provas produzidas em juízo
também são robustas e convergentes
no sentido de que o apelante efetivamente ofereceu vantagem indevida aos policiais militares para que omitissem ato de ofício, qual seja, o registro da ocorrência e sua condução à delegacia.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o PM
Brunno Martins Barbosa Viana
, afirmou que, após a captura do acusado e durante o deslocamento até a Delegacia de Polícia de Sinop-MT, este teria lhes proposto:
“vamos resolver essa situação, que eu dou um dinheiro para vocês”
. Acrescentou que, mesmo após ser advertido sobre a gravidade da conduta, o réu reiterou a oferta ilícita.

Da mesma forma, o PM
Rafael de Souza Matos
narrou que, durante o deslocamento para a delegacia, o réu falou que tinha dinheiro para encerrar a ocorrência e não irem para a delegacia. Questionado pelo órgão de acusação se o réu, declaradamente, ofereceu dinheiro em troca de sua soltura e do abandono da ocorrência, respondeu positivamente, confirmando que ele disse ter um dinheiro guardado e perguntou quanto os policiais queriam para a ocorrência acabar ali.

A própria vítima,
Marcos Roberto Ferrer Gregório
, confirmou em juízo que estava dentro da viatura e ouviu os policiais dizendo que o acusado estava oferecendo dinheiro para ser liberado.

Nessa perspectiva, vale ressaltar que
“o crime de corrupção ativa é de natureza formal, consumando-se com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público para que este pratique, omita ou retarde ato de ofício, sendo desnecessária a efetiva aceitação por parte do funcionário” (
N.U 1002548-71.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

Quanto ao valor probatório dos depoimentos dos policiais militares, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (...)”. (STJ - AgRg no HC no 884.065/MS, Quinta Turma, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 08.4.2024, DJe: 11.4.2024).

No caso em tela, os depoimentos dos policiais militares são coesos e coerentes entre si, no sentido de que o réu ofereceu dinheiro para que eles encerrassem o atendimento sem o registro do procedimento respectivo. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique má-fé ou interesse dos policiais em prejudicar o acusado.

Portanto, a materialidade e autoria do crime de corrupção ativa estão devidamente comprovadas, não havendo também, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025